Tribunal: TJDFT
Processo: 0735374-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a prolação de Sentença nos autos de origem (ID Num. 107770874) e considerando que é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Julgo, pois, prejudicado o recurso, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. . I. Brasiíia, 06 de dezembro de 2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator